Tribunal: TJSP
Processo: 2120145-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Discussão acerca dos cálculos apresentados pelo Município. Pedido de realização de perícia contábil. Admissibilidade. Necessários esclarecimentos adicionais do perito oficial, a fim de dirimir a controvérsia sobre eventuais erros que majoram excessivamente o débito. Recurso provido.